Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO. ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA. LÍQUIDA. POSITIVA. FIADOR. COBRANÇA. JUROS DE MORA. EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, firmada em contrato de locação de bem imóvel, a mora é ex re, ou seja, independe de qualquer ato do credor para se constituir de pleno direito. Portanto, os juros de mora incidem a partir de cada vencimento, nos termos do CC, art. 397, ainda que seja cobrada de fiador.
4. Recurso conhecido e não provido.